Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-46.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Procedência para declarar inexigível o débito, obrigando a ré de abster-se de atos de cobrança – Dívida prescrita que torna inexigível o valor, inclusive pela via extrajudicial – Sentença mantida - Recurso desprovido.